Tribunal: TJDFT
Processo: 0701022-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. TEMPESTIVIDADE. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO ORIGINÁRIA QUE CONHECEU DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. PRECLUSÃO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. INADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. AFASTADA. INÉPCIA DA INICIAL. AFASTADA. MÉRITO. TERMOS DE COMPROMISSO FIRMADOS COM FUNDAÇÃO PRIVADA. SIMULAÇÃO. COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. PROVEITO ECONÔMICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não pode a parte autora, que deu causa à própria nulidade ao interpor Embargos de Declaração extemporâneos, esperar o decurso de prazo para a parte ré interpor recurso e sustar a nulidade por extemporaneidade da Apelação da parte oponente. Assim, a decisão de conhecimento do recurso, atestando sua tempestividade, acabou por interromper o prazo para interposição do Recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, pois gerou a expectativa de que a decisão judicial encontrava-se correta ao conhecer do recurso.
2. Não há se falar em nulidade da Sentença por ausência de fundamentação quando expressamente arroladas pelo Magistrado as razões de fato e de direito que conduziram o seu convencimento acerca da matéria veiculada no provimento jurisdicional. Preliminar de ausência de fundamentação afastada.
3. Incabível a tese de cerceamento de defesa quando a produção de provas é indeferida pelo Juízo a quo em razão da sua desnecessidade no esclarecimento das controvérsias processuais. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
4. Nos termos do artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida. O valor da causa, pois, engloba os valores os quais se pretende a declaração de nulidade, executados em Ação de Execução de Título Extrajudicial. Diante da impossibilidade de realização do cálculo correto neste momento processual, é o caso de acolhimento parcial da preliminar apenas para corresponder ao valor executado e que se pleiteia a declaração de nulidade.
5. Há causas de pedir próxima e remota em consonância com o objeto delimitado, não subsistindo a alegada inépcia da Inicial. Preliminar afastada.
6. Nos termos do artigo 167, parágrafo 1o, inciso II do Código Civil, haverá simulação nos negócios jurídicos quando contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira. A prova documental foi decisiva para comprovar que o valor emprestado à fundação não corresponde ao valor declarado em termo de compromisso.
7. A condenação por litigância de má-fé instituída pela Lei Processual Civil tem como escopo punir comportamentos desleais e abusivos, os quais impedem ou dificultam o alcance da finalidade do processo e causam, em consequência, prejuízos às partes e à atuação do Poder Judiciário. Não é possível a aplicação da penalidade diante do exercício regular do direito de ação, especialmente quando a narrativa encontra-se amparada em Ação já transitada em julgado.
8. O pedido de nulidade não tem conteúdo econômico aferível, sendo que a eventual proveito econômico auferido é mero consectário lógico da declaração de nulidade. Por outro lado, nos termos do artigo 85, parágrafo 2o do Código de Processo Civil, havendo condenação nos autos, os honorários advocatícios devem ter como base de cálculo o valor condenatório, como realizado na origem.
9. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido para readequar o valor da causa. Recurso do terceiro interessado conhecido e não provido.